Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc. A apelação interposta pela ré está relatada e em via de ser julgada. Assim sendo, nada há a prover em razão do ora ventilado pela apelada através da peça e documento[1] que ora aviara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso. A pretensão que formulara, aliás, almejando apresentação de documentos no momento do julgamento vulnera as regras processuais e o princípio da cooperação, devendo ser refutada como forma de ser preservada a ordem e o devido processo legal. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta de julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 20/04 até 27/04/2022).[2] I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34226647; ID 34226648 [2] ID 34148601.